Tribunal: TJPA
Processo: 0819725-16.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819725-16.2023.8.14.0051

APELANTE: ZELIA DE OLIVEIRA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Banco BMG S.A. contra decisão monocrática proferida em apelação cível, que reconheceu vício de consentimento em contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) firmada com Zélia de Oliveira Silva, beneficiária do INSS. A decisão agravada converteu o contrato em empréstimo consignado tradicional, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e majorou o valor da indenização por danos morais. O agravante sustenta nulidade da decisão monocrática, legalidade da contratação, ausência de vício e de dano moral, e requer reforma integral da decisão agravada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) verificar a possibilidade de julgamento monocrático da apelação, à luz do art. 932, VIII, do CPC; (ii) aferir a existência de vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com RMC; (iii) determinar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) analisar a legitimidade da restituição em dobro dos valores descontados; e (v) examinar a adequação da indenização por danos morais e da atualização monetária aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão monocrática é válida quando amparada em jurisprudência dominante, conforme o art. 932, VIII, do CPC, especialmente quando se constata reiteração de precedentes no âmbito do TJPA e do STJ sobre a nulidade de contratos de cartão de crédito com RMC não esclarecidos ao consumidor.

A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza da contratação, especialmente no tocante à cobrança de juros rotativos e à forma de amortização, evidencia vício de consentimento, nos termos dos arts. 6º, III e IV, e 14 do CDC.

É abusiva a prática de ofertar cartão de crédito consignado como se fosse empréstimo consignado, configurando violação ao dever de informação e afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência, conforme os arts. 39, IV e V, e 51, IV e VI, do CDC.

A jurisprudência reconhece a possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito com RMC em mútuo consignado, aplicando-se as taxas e condições dessa modalidade, como forma de readequação contratual à real intenção do consumidor.

A restituição em dobro dos valores descontados é cabível quando comprovada a cobrança indevida sem justificativa plausível ou erro escusável, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

A majoração do valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 é proporcional e atende à função compensatória e pedagógica, diante da condição de hipervulnerabilidade da autora e da conduta abusiva da instituição financeira.

A aplicação da Lei nº 14.905/2024, no que tange à atualização monetária e à taxa de juros, não altera os fundamentos da decisão agravada, que permanece em conformidade com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a decisão monocrática fundamentada em jurisprudência dominante, nos termos do art. 932, VIII, do CPC.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC, sem esclarecimento adequado ao consumidor, configura vício de consentimento.

O contrato celebrado sob vício de consentimento deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional.

É devida a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, quando não demonstrado engano justificável.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma proporcional à gravidade da conduta e à vulnerabilidade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III e IV; 14; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI; CC, arts. 138 e 171, II; CPC, art. 932, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; TJPA, ApCiv nº 0800070-60.2020.8.14.0052, Rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, j. 26.07.2023; TJPA, ApCiv nº 0009342-24.2018.8.14.0039, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 01.07.2021; TJPA, ApCiv nº 0806457-66.2020.8.14.0028, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 30.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO BMG S.A.
, tendo como agravado
ZELIA DE OLIVEIRA SILVA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
BANCO BMG S.A.

em sede de
APELAÇÃO CÍVEL

contra decisão monocrática proferida por este juízo (id.
27039088
), tendo como agravado

ZELIA DE OLIVEIRA SILVA.

Em breve síntese da inicial, a autora alegou que, na condição de beneficiária do INSS, percebe benefício previdenciário, e acreditava ter contratado empréstimo consignado com o banco requerido. Contudo, ao longo do tempo, percebeu que se tratava de contrato de cartão de crédito consignado, com reserva de margem consignável (RMC) no percentual de 5% de seu benefício, modalidade esta não informada nem desejada pela autora.

Afirmou, ainda, que jamais solicitou ou teve interesse na contratação de cartão de crédito com RMC, caracterizando-se evidente prática abusiva e vício de consentimento, bem como afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da informação e da transparência

O feito seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença (id. 26612935 - Pág. 1) que julgou improcedente o pleito autoral, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC,
in verbis
:

Pelo Exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido e extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do CPC.

Sem custas, em face dos benefícios da gratuidade de justiça.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais advocatícios da parte ré, no valor de 15% sobre o valor atualizado da causa, com
suspensão da exigibilidade
(art. 98, §3.º, do CPC).

Inconformado, a autora
ZELIA DE OLIVEIRA SILVA
interpôs recurso de apelação (id. 25338443 - Pág. 1), em resumo reafirmou os argumentos esposados na petição inicial, sustentando cerceamento de defesa, haja vista que não foi regularmente intimada pessoalmente, via oficial de justiça, para comparecimento à audiência de instrução, apesar de o depoimento pessoal ter sido requerido pela parte contrária.

Aduz a

existência de vício de consentimento, pois a autora, pessoa idosa, de baixa escolaridade, acreditava estar contratando empréstimo consignado convencional, não tendo sido informada da contratação de cartão de crédito com RMC, asseverando que a imobilização da margem consignável pela reserva vinculada ao cartão de crédito viola o direito de liberdade contratual e de escolha da consumidora, além da

ocorrência de onerosidade excessiva, cobrança de juros abusivos, bem como afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da transparência.

Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a procedência dos pedidos formulados na exordial.

Noutra ponta o autor interpôs Recurso de Apelação (id 19798169 - Pág. 14) aduzindo a presença e má-fé por parte da instituição financeira, pugnando pela repetição do indébito. Requer, ainda, a majoração do quantum a título de danos morais.

O banco recorrido apresentou contrarrazões (Id 26612941 - Pág. 1), pugnando pela manutenção da sentença.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Em decisão monocrática de id.
27039088
, o parcialmente provido, conforme ementa a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALTA DE TRANSPARÊNCIA. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas por Zélia de Oliveira Silva em face de sentença da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém, que julgou improcedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada em face do Banco BMG S.A. A autora, beneficiária do INSS, alegou que acreditava ter contratado empréstimo consignado, quando, na realidade, foi surpreendida com contrato de cartão de crédito consignado com desconto via Reserva de Margem Consignável (RMC), sem prévio esclarecimento. Pleiteou a declaração de nulidade contratual, repetição de indébito e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedente o pedido, motivo pelo qual a autora recorre, buscando a reforma da decisão, com reconhecimento do vício de consentimento, nulidade contratual, restituição em dobro e majoração da indenização por danos morais. O banco, em contrarrazões, pugnou pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito consignado com desconto por RMC, diante da ausência de informações claras; (ii) determinar se é cabível a conversão do contrato de cartão de crédito em empréstimo consignado tradicional; (iii) avaliar se é possível a majoração do quantum indenizatório por danos morais e a restituição em dobro dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação de cartão de crédito consignado com RMC apresenta vício de consentimento, na medida em que não restou comprovado que a autora foi devidamente informada sobre a natureza do contrato, seus encargos, especialmente sobre a incidência de juros rotativos e ausência de prazo determinado para quitação, configurando afronta aos princípios da boa-fé objetiva, da informação e da transparência.

4.

A prática de oferecer cartão de crédito consignado sob a aparência de empréstimo consignado tradicional caracteriza conduta abusiva, vedada pelo art. 39, IV e V, e art. 51, IV e VI, do Código de Defesa do Consumidor, pois impõe ao consumidor obrigação excessivamente onerosa, perpetuando a dívida por meio de pagamentos mínimos que não amortizam o saldo devedor.

5.

Verifica-se que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o consumidor teve ciência das cláusulas contratuais, especialmente quanto à modalidade de crédito ofertada, o que atrai a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do CDC.

6.

A jurisprudência consolidada, inclusive deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça, reconhece que a ausência de informações claras e precisas sobre a contratação de cartão de crédito consignado autoriza a conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas e condições dessa modalidade.

7.

Quanto ao dano moral, verifica-se que o valor anteriormente fixado se revela insuficiente para cumprir a dupla função compensatória e pedagógica da indenização, razão pela qual é majorado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A restituição dos valores descontados deve observar o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo devida em dobro, haja vista que restou configurada a cobrança indevida, não tendo a instituição financeira comprovado engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC sem que o consumidor seja devidamente informado, de forma clara e precisa, sobre a natureza do contrato e seus encargos.

2.

O contrato firmado sob vício de consentimento deve ser convertido em empréstimo consignado tradicional, aplicando-se as condições típicas dessa modalidade.

3.

Configurada a cobrança indevida, é devida a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

4.

O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em patamar razoável e proporcional, capaz de cumprir função compensatória e pedagógica.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, III; 14; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV e VI; CC, arts. 138 e 170; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1238935/RN, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 07.04.2011; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800473-84.2019.8.14.0045, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 24.05.2022; TJ-PA, AC nº 0004218-04.2019.8.14.0111, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 28.06.2022; TJ-PA, AC nº 0009205-60.2018.8.14.0130, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.02.2023.

Contra esta decisão se insurgiu o recorrente interpondo Agravo Interno (id. 27658776). Sustenta que a decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação da parte autora deve ser anulada, por violar o art. 932, VIII, do CPC, uma vez que não estaria em confronto com jurisprudência dominante nem com súmula vinculante do Tribunal, o que exigiria o julgamento colegiado. Alega que a sentença de improcedência não contrariava entendimento consolidado, pois não há unanimidade entre as Câmaras sobre a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado, sendo indevida a conversão do contrato em empréstimo simples.

Argumenta que a contratação foi regular, sendo válida a modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), conforme legislação vigente (Lei nº 10.820/2003) e decisões jurisprudenciais. Sustenta a inexistência de vício de consentimento, pois a autora era absolutamente capaz, assinou o termo de adesão, recebeu valores em conta corrente por meio de TED e utilizou os recursos para saques complementares, demonstrando ciência e anuência quanto à natureza da operação contratada.

Defende que o negócio jurídico celebrado encontra respaldo legal e que os elementos contratuais e a conduta da contratante demonstram a regularidade da contratação, sendo incabível a alegação de erro substancial. Requer o afastamento da aplicação de súmula do TJPA e sustenta a impossibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado puro, por serem modalidades distintas e com regime jurídico próprio, destacando que o saque é possível apenas na modalidade de cartão consignado.

Alega ainda a inexistência de ato ilícito e de danos morais, pois a instituição financeira agiu de boa-fé e a contratação foi válida. Refuta a condenação por danos morais e a restituição em dobro, por ausência de prova de má-fé, pleiteando que eventual devolução se dê na forma simples. Questiona também a forma de atualização monetária aplicada, sustentando que, com a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024, devem ser utilizados o IPCA como índice de correção e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como taxa de juros.

Ao final, requer a retratação da decisão agravada, com seu encaminhamento ao colegiado caso não revista, para que se julgue totalmente improcedente o pedido inicial da parte autora.

Em sede de contrarrazões (id. 27869932), a parte agravada sustenta, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade, alegando que o agravante apenas reproduziu argumentos da contestação sem impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada. No mérito, defende a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado por vício de consentimento, diante da ausência de informação clara sobre a natureza da operação, que teria sido apresentada como empréstimo comum. Aponta falha no dever de informação, prática abusiva de venda casada, cobrança de juros excessivos e ausência de uso do cartão para compras, o que caracterizaria má-fé e justificaria a restituição em dobro dos valores descontados. Argumenta ainda pela ocorrência de dano moral, diante da conduta ilícita da instituição financeira e da vulnerabilidade da parte autora, especialmente considerando a ausência de comprovação idônea da contratação. Ao final, pugna pela manutenção da decisão agravada, com a condenação do agravante ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Tendo em vista que a preliminar se confunde com o mérito, passo à análise a seguir.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da validade da decisão monocrática proferida com fundamento no art. 932, VIII, do CPC, especialmente quanto à possibilidade de julgamento unipessoal diante da inexistência de manifesta contrariedade a súmula ou jurisprudência dominante; bem como ao exame da legalidade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), diante da alegação de vício de consentimento por parte da consumidora, que sustenta ter sido induzida a acreditar na contratação de empréstimo consignado convencional. Discute-se, ainda, a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo simples, a existência de ato ilícito gerador de dano moral, a forma de restituição dos valores descontados (simples ou em dobro), e a adequação do índice de correção monetária e da taxa de juros aplicável à condenação.

A decisão agravada fundamentou-se em criteriosa análise dos elementos probatórios, concluindo, com acerto, pela existência de vício de consentimento na contratação entabulada entre as partes. A autora, beneficiária do INSS, pessoa idosa e hipervulnerável, fora surpreendida com descontos mensais realizados diretamente de seu benefício previdenciário, sob a rubrica de “reserva de margem consignável”, decorrente de suposto contrato de cartão de crédito, o qual sequer foi fisicamente entregue ou utilizado para compras.

A alegação do agravante de que a parte autora teria ciência da contratação não encontra respaldo probatório suficiente, sendo ônus da instituição financeira a demonstração inequívoca da transparência e da informação prévia e adequada acerca da operação firmada, conforme prevê o art. 6º, III e IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Tal encargo não foi cumprido. Pelo contrário, verifica-se prática comercial abusiva, na medida em que o consumidor acreditava estar contratando um empréstimo consignado tradicional, mas teve sua margem bloqueada por um produto financeiro que perpetua o saldo devedor, mediante cobrança de juros rotativos, em afronta ao art. 39, IV e V, e art. 51, IV e VI, do CDC.

Com efeito, conforme entendimento já pacificado no âmbito desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a simulação de empréstimo comum com contrato de cartão de crédito com RMC caracteriza má-fé contratual e impõe a conversão da avença na modalidade efetivamente desejada pelo consumidor — ou seja, empréstimo consignado convencional. Cito, a propósito, o julgamento proferido no REsp 1.238.935/RN, rel. Min. Nancy Andrighi, no qual se reconhece a ilicitude da prática por ausência de clareza nas informações prestadas ao consumidor. Neste sentido:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL . CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA SOBRE A MODALIDADE CONTRATADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONVERSÃO DO CONTRATO . RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO DO RECURSO. I . CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação da autora para afastar a multa por litigância de má-fé, mantendo, contudo, a improcedência dos pedidos de declaração de nulidade contratual, restituição de indébito e indenização por danos morais, formulados em ação ajuizada em face de instituição financeira; II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se: houve vício de consentimento na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, em substituição ao mútuo consignado pretendido; é possível a conversão do contrato para modalidade de empréstimo consignado; há direito à restituição em dobro de valores pagos indevidamente; é devida indenização por danos morais; III . RAZÕES DE DECIDIR 3. Restou comprovado que a agravante não utilizou o cartão de crédito contratado e desconhecia a real natureza da operação, havendo erro substancial quanto ao objeto do contrato; 4. A jurisprudência do TJPA reconhece a nulidade de contratos de cartão de crédito consignado quando se evidencia vício de consentimento, determinando sua conversão em mútuo consignado, com observância da taxa média de juros do BACEN; 6. A repetição do indébito em dobro é devida, conforme art . 42, parágrafo único, do CDC, diante da má-fé dos prepostos da instituição financeira e os descontos indevidos sobre benefício previdenciário da agravante, pessoa idosa e hipervulnerável, causaram prejuízo moral indenizável; IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Agravo interno conhecido e provido. Tese de julgamento: “É nulo o contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável firmado sob erro substancial, quando o consumidor pretendia contratar empréstimo consignado comum; a nulidade do contrato impõe sua readequação à modalidade de mútuo consignado, observando-se a taxa média de juros divulgada pelo BACEN; é devida a restituição em dobro dos valores pagos a maior em relação ao contrato readequado, nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC; e a cobrança indevida sobre benefício previdenciário gera dano moral indenizável, diante da violação à dignidade do consumidor hipervulnerável.” Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 138 e 171, II; CDC, arts. 6º, III, e 42, parágrafo único; CPC, art . 334. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0800070-60.2020.814 .0052, rel. Des. Constantino Augusto Guerreiro, DJe 26/07/2023; TJPA, Apelação Cível nº 0009342-24.2018 .8.14.0039, rel. Des . Leonardo de Noronha Tavares, DJe 01/07/2021.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08098096120228140028 27652136, Relator.: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR, Data de Julgamento: 09/06/2025, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTOS ABUSIVOS E FALTA DE TRANSPARÊNCIA . CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. DECISÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1 . Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Banco BMG S.A. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação apenas para converter a contratação de um cartão de crédito consignado com desconto via Reserva de Margem Consignável (RMC) em empréstimo consignado tradicional, devido à falta de transparência e à desvantagem imposta ao consumidor, um aposentado de baixa instrução.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em: (i) Saber se a contratação do cartão de crédito consignado, com descontos em folha, foi clara e suficientemente informada ao consumidor; (ii) Verificar se a conversão para a modalidade de empréstimo consignado tradicional é possível diante da abusividade constatada nos descontos realizados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . A contratação de cartão de crédito consignado apresentou vícios de consentimento, com ausência de informações claras ao consumidor, que não foi devidamente esclarecido sobre as condições e desvantagens do contrato. 4. O pagamento mínimo das faturas via RMC perpetua a dívida do consumidor, o que torna a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado tradicional necessária e adequada, em respeito ao princípio da boa-fé.IV . DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso desprovido. Decisão mantida. Tese de julgamento: "É abusiva a contratação de cartão de crédito consignado com desconto via RMC, sem a devida clareza e transparência nas informações ao consumidor, devendo o contrato ser convertido em empréstimo consignado tradicional .” Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 39, V; art. 51, VI. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1238935/RN, Rel . Min. Nancy Andrighi, julgado em 07/04/2011

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08064576620208140028 22534669, Relator.: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE, Data de Julgamento: 30/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Quanto à restituição em dobro, restou caracterizada a cobrança indevida, sem justificativa plausível ou demonstração de erro escusável, autorizando a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC. A jurisprudência exige, para a devolução simples, a demonstração de engano justificável, o que não foi feito nos autos.

A majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 revela-se proporcional e razoável, considerando a conduta reiterada da instituição financeira, a condição pessoal da parte autora e a necessidade de inibir práticas semelhantes, em respeito à função pedagógica da indenização por dano moral.

A alegação do agravante quanto à aplicação da nova redação dos arts. 389 e 406 do Código Civil, dada pela Lei nº 14.905/2024, não aproveita à sua tese. O marco inicial de incidência de juros e correção monetária segue inalterado na decisão agravada e está conforme jurisprudência majoritária sobre o tema.

Dessa forma, não se verifica qualquer ilegalidade ou injustiça na decisão monocrática ora impugnada. Pelo contrário, ela encontra amparo nos autos e na jurisprudência consolidada deste Tribunal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo interno e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

É COMO VOTO.

Belém, 08 de setembro de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/09/2025